Tribunal: TJSP
Processo: 2051037-08.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia.
Recurso da parte autora que objetiva a alteração da forma de cálculo para que seja incluída a dobra acionária, bem como considerado o número de ações na data da integralização. – Recurso provido.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão para determinação de entrega das

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia.
Recurso da parte autora que objetiva a alteração da forma de cálculo para que seja incluída a dobra acionária, bem como considerado o número de ações na data da integralização. – Recurso provido.

Recurso da ré que pretende a reforma da decisão para determinação de entrega das ações, alteração dos critérios de cálculos, exclusão da dobra acionária. Não provimento. Honorários advocatícios. Arbitramento. Necessidade. Recurso parcialmente provido.

- Recurso da parte autora não provido, provido o da executada.